Tribunal: TJES
Processo: 5015603-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente.
A defesa alega constrangimento ilegal diante da
incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia preventiva
, pleiteando a revogação da prisão e a imediata expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, mantida a prisão preventiva na sentença condenatória que impõe o regime inicial semiaberto, deve o juízo assegurar a adequação da custódia ao regime fixado, evitando o cumprimento da pena em regime mais severo que o determinado na decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando permanecem os fundamentos que justificaram a custódia durante a instrução processual, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 169.970/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022).

4. Todavia, o mesmo entendimento jurisprudencial estabelece que a
prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto
, desde que o custodiado
permaneça em estabelecimento prisional adequado ao regime imposto na sentença
, em observância à
Súmula 716 do STF
, a qual dispõe que a progressão ou execução provisória da pena não pode resultar em tratamento mais gravoso ao condenado.

5. Assim, a manutenção da prisão preventiva não dispensa o Estado do dever de
adequar a forma de cumprimento da custódia
ao regime determinado, sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade
e à
individualização da pena
.

6. Diante disso, impõe-se apenas a
compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado
, devendo o paciente ser transferido para unidade prisional correspondente, se ainda não o estiver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida, para determinar a transferência do paciente a unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, se nesta já não estiver custodiado.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação.

2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime prisional fixado na sentença, sob pena de impor regime mais gravoso ao réu.

3. A compatibilização da custódia com o regime semiaberto concretiza os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, arts. 312, 313 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no HC nº 754.565/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015603-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO BARBOSA DA SILVA

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente.
A defesa alega constrangimento ilegal diante da
incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia preventiva
, pleiteando a revogação da prisão e a imediata expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, mantida a prisão preventiva na sentença condenatória que impõe o regime inicial semiaberto, deve o juízo assegurar a adequação da custódia ao regime fixado, evitando o cumprimento da pena em regime mais severo que o determinado na decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando permanecem os fundamentos que justificaram a custódia durante a instrução processual, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 169.970/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022).

4. Todavia, o mesmo entendimento jurisprudencial estabelece que a
prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto
, desde que o custodiado
permaneça em estabelecimento prisional adequado ao regime imposto na sentença
, em observância à
Súmula 716 do STF
, a qual dispõe que a progressão ou execução provisória da pena não pode resultar em tratamento mais gravoso ao condenado.

5. Assim, a manutenção da prisão preventiva não dispensa o Estado do dever de
adequar a forma de cumprimento da custódia
ao regime determinado, sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade
e à
individualização da pena
.

6. Diante disso, impõe-se apenas a
compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado
, devendo o paciente ser transferido para unidade prisional correspondente, se ainda não o estiver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida, para determinar a transferência do paciente a unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, se nesta já não estiver custodiado.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação.

2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime prisional fixado na sentença, sob pena de impor regime mais gravoso ao réu.

3. A compatibilização da custódia com o regime semiaberto concretiza os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, arts. 312, 313 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no HC nº 754.565/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCELO BARBOSA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002628-76.2024.8.08.0048, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar seja oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) a fim de que seja realizada a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, se nesta já não estiver custodiado, conforme decisão proferida no ID 16063445.

Informações da autoridade coatora no ID nº 16135850.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 16195855).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCELO BARBOSA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002628-76.2024.8.08.0048, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar seja oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) a fim de que seja realizada a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, se nesta já não estiver custodiado.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, mantida a custódia cautelar em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Com efeito, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Contudo, apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Nesse sentido, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, a fim de determinar seja oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) a fim de que seja realizada a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, se nesta já não estiver custodiado.

É como voto.